Tribunal: TJDFT
Processo: 0718452-63.2019.8.07.0007
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2020-10-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Héctor Valverde Santanna Gabinete do Des. Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0718452-63.2019.8.07.0007 CLASSE JUDICIAL: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: TAM LINHAS AEREAS S/A. EMBARGADO: MONICA CRISTINA MARTINS PEIXOTO MOURA D E C I S Ã O Trata-se de embargos de declaração (ID 19609806) opostos por Tam Linhas Aéreas S/A. contra o acórdão (ID 19322540) que por unanimidade nega provimento ao apelo interposto por Monica Cristina Martins Peixoto Moura. A embargante alega omissão no julgado no que se refere ao tríplice requisito do prejuízo, ato culposo do agente e nexo causal. Sustenta que foi condenada ao pagamento de indenização por danos materiais e morais. Afirma que é necessário um pronunciamento específico quanto aos arts. 186 e 944 do Código Civil. Pede o conhecimento e o provimento dos embargos de declaração para sanar a omissão apontada. Pede, ainda, o prequestionamento da matéria. Preparo dispensado. A parte embargada, apesar de devidamente intimada, não se manifesta quanto aos embargos de declaração (ID 20180140). É o relatório. Os embargos de declaração não devem ser conhecidos. O acórdão impugnado nega provimento ao apelo interposto pela autora, ora embargada. A sentença, ao contrário do que afirma a embargante, rejeita os pedidos formulados na ação, quais sejam: a) a condenação da parte ré ao pagamento de indenização por danos materiais, no valor de R$ 6.396,31; b) a condenação da parte ré ao pagamento de indenização por danos morais, no valor de R$ 10.000,00 Observa-se, assim, que não houve condenação da parte embargante ao pagamento de indenização por danos materiais e morais na presente ação, nem em Primeiro Grau de Jurisdição, nem em âmbito recursal, ao contrário do que é alegado nos embargos de declaração. As razões recursais apresentam alegações distantes dos fundamentos utilizados para fundamentar o acórdão embargado. Os fundamentos do julgado embargado não foram impugnados, portanto. O art. 932, inc. III, do Código de Processo Civil, determina o não conhecimento do recurso que não impugne especificamente os fundamentos da decisão recorrida. A insurgência não pode, assim, ser conhecida, por apresentar razões dissociadas do julgado embargado e porque a embargante não apresenta interesse recursal. A propósito, confiram-se os seguintes precedentes deste Tribunal de Justiça: “DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DECLARATÓRIOS DE AMBOS OS RÉUS. DISTRITO FEDERAL. RAZÕES DISSOCIADAS. NÃO CONHECIMENTO DOS EMBARGOS. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS RECURSAIS. OMISSÃO RECONHECIDA. ACOLHIMENTO COM EFEITOS MODIFICATIVOS. 1. Não se conhece dos embargos declaratórios opostos pelo Distrito Federal por falta de interesse recursal e porque as razões recursais estão dissociadas do conteúdo do acórdão. (...) 4. Embargos declaratórios do Distrito Federal não conhecidos. Conhecidos e providos os embargos declaratórios do Instituto Americano de Desenvolvimento.” (Acórdão 1253265, 07130382220178070018, Relator: ROBERTO FREITAS, 3a Turma Cível, data de julgamento: 27/5/2020, publicado no DJE: 12/6/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) “DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. RAZÕES RECURSAIS DISSOCIADAS DOS FUNDAMENTOS DO JULGADO. DIALETICIDADE. VIOLAÇÃO. NÃO CONHECIMENTO. 1. O argumento recursal apresentado nos embargos encontra-se dissociado dos fundamentos adotados no exame de mérito no agravo de instrumento. Violação ao princípio da dialeticidade. 2. Embargos de declaração não conhecidos.” (Acórdão 1172389, 07138309320188070000, Relator: SILVA LEMOS, 5a Turma Cível, data de julgamento: 15/5/2019, publicado no PJe: 24/5/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) “EMBARGOS DECLARATÓRIOS NA APELAÇÃO CÍVEL. RAZÕES DISSOCIADAS. NÃO CONHECIMENTO DOS EMBARGOS OPOSTOS PELO RÉU. ERRO NO DISPOSITIVO. CONHECIMENTO E ACOLHIMENTO PARCIAL DOS EMBARGOS OPOSTOS PELA AUTORA. 1.Em atenção ao artigo 932, III do Código de Processo Civil, não se conhece de recurso que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida. (...) 5.Não conhecimento dos embargos de declaração do réu. Conhecimento e acolhimento parcial dos embargos de declaração opostos pela autora.” (Acórdão 1036542, 20110111551694APC, Relator: JOSAPHA FRANCISCO DOS SANTOS, 5a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 2/8/2017, publicado no DJE: 10/8/2017. Pág.: 253/254) Ante o exposto, não conheço dos embargos de declaração, com fulcro no art. 932, inc. III, do Código de Processo Civil. Intimem-se. Brasília, 01 de outubro de 2020. Héctor Valverde Santanna Relator